Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO FÓLIO REAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o embargante que, por deixar de promover a alteração do registro do título de aquisição do imóvel no fólio real, dá ensejo à penhora do bem na execução intentada contra aquele em cujo nome o imóvel está registrado.
II. O exequente que indica bem à penhora registrado no nome do executado não pode ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência simplesmente porque resistiu aos embargos de terceiro.
III. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização ou regularização cadastral e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.